Tribunal: TJSP
Processo: 1000354-26.2017.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de nulidade do negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Golpe do depósito irregular. Estelionatário que transfere valor para a conta da autora e postula a devolução por ter sido equivocado. Golpe somente percebido pela vítima após o estorno do depósito de sua conta. Bloqueio da transferência pelo banco impedindo a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de nulidade do negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Golpe do depósito irregular. Estelionatário que transfere valor para a conta da autora e postula a devolução por ter sido equivocado. Golpe somente percebido pela vítima após o estorno do depósito de sua conta. Bloqueio da transferência pelo banco impedindo a consumação do ilícito. Devolução espontânea antes da intimação da liminar. Perda superveniente do objeto. 2. Retenção de R$ 250,46 para cobertura de saldo negativo. Não comprovação. Restituição que deve ser feita integralmente. 3. Indenização por danos morais. Não cabimento, pois do exame dos autos não se vislumbra elemento concreto capaz de atestar tenha havido séria afronta a direito de personalidade, abalo na honra, bom nome ou reputação do autor. Recurso parcialmente provido.